Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713627-14.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO Trata-se de apelação interposta por Eliane Ferreira de Oliveira, candidata aprovada para as vagas de cadastro reserva de concurso de escrivão da PCDF, contra decisão de 12/3/2024, que manteve a extinção e o arquivamento do presente feito, nos termos de sentença anterior já transitada em julgado. Transcrevo a decisão recorrida (ID 58975878): Compulsando-se os autos, observa-se que o título executivo judicial decorre de acórdão prolatado pela 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos da Apelação Cível n. 0011922-27.2014.8.07.0018, cuja parte dispositiva do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Sérgio Rocha restou assim redigida: "Ante o exposto, dou provimento ao apelo da autora, Eliane Ferreira de Oliveira, para anular sua não recomendação na avaliação psicotécnica do Concurso regido pelo Edital n. 1 - PCDF, de 20 de junho de 2013, para provimento no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal" (ID 11952971). Por meio do Ofício Cebraspe 6270/2023, colacionado aos autos pelo Distrito Federal, constata-se que a parte exequente foi considerada apta na avaliação psicológica (ID 182965079). Observa-se, portanto, que a obrigação de fazer determinada no acórdão restou devidamente cumprida. Demais questões relativas a outras fases do certame não constituem descumprimento do título executivo judicial, porquanto ultrapassam os limites objetivos da coisa julgada. Por tais razões, impõe-se o cumprimento da sentença de ID 160112685, que declarou extinto o feito executivo e determinou o arquivamento dos autos. Advirta-se que, persistindo o inconformismo, deverá a parte irresignada se valer dos meios processuais e recusais cabíveis. Intimem-se. Os embargos de declaração (ID 58975880) opostos pela exequente/apelante foram julgados improcedentes (ID 58975882). A apelante/exequente defende a ausência de ofensa aos limites da coisa julgada. Alega, em síntese, que: 1) a candidata foi aprovada em todas as fases do concurso e no curso de formação, o que lhe assegura o direito de ser nomeada e empossada, conforme enunciado da Súmula 15 do STF; 2) a exequente foi preterida de forma injustificada, uma vez que foram nomeados candidatos em piores colocações; 3) a nomeação decorre da estrita observância do edital do certame; 4) o surgimento de novas vagas durante a abertura de novo concurso, dentro do período de validade do anterior, gera direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 784 do STF, definido no RE 837.311, STF. Requer seja determinada a imediata nomeação e a posse da apelante. É o breve relato. Decido. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E INTEMPESTIVIDADE Sem razão a apelante. O apelo não pode ser conhecido. Extrai-se dos autos que, na ação de conhecimento 2014.01.1.053030-8, a exequente, ora apelante, postulou a anulação da decisão administrativa que a considerou inapta no exame psicotécnico. O pedido havia sido julgado improcedente (ID 11952969), mas, no acórdão 847547, de minha Relatoria, esta 4a Turma Cível deu provimento ao recurso da candidata para “anular sua não recomendação na avaliação psicotécnica do Concurso regido pelo Edital n.1 – PCDF, de 20 de junho de 2013, para provimento no cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal”. O e. Min. Dias Toffoli, deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário 1.072.962 (ID 11952984, pág. 16) somente para determinar a realização de novo exame psicotécnico. A candidata ajuizou a presente ação de cumprimento de sentença para que pudesse ser inserida no “próximo Curso de Formação Profissional” da PCDF. Por determinação da Corte Suprema, realizou novo exame psicotécnico, no qual foi considerada apta. (ID 15011952) A aprovação foi publicada e a apelante ingressou no curso de formação de 2023 (ID 159914273) e foi aprovada (ID 166089179). Sobreveio a sentença (ID 58975766), em 26/5/2023: SENTENÇA O Distrito Federal juntou documentação que comprova o cumprimento da obrigação de fazer (ID 159914271). Julgo extinto o cumprimento de sentença, portanto, pelo cumprimento da obrigação. Após, sem outros requerimentos, arquivem-se os autos, com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Custas "ex lege". Sem honorários. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. INTIMEM-SE. (...) Nos termos dos arts. 203, §1o e 1.009 do CPC, cabe apelação da sentença que extingue a execução. Contudo, não houve recurso e a sentença supracitada transitou em julgado em 21/7/2023 (ID 166607133). Somente em 2/8/2023, a apelante postulou que o juízo determinasse a imediata nomeação e posse no cargo (ID 167466555). A apelante não se insurgiu contra a sentença que extinguiu a execução. Interpôs o apelo contra as decisões que mantiveram as determinações da sentença (Decisão ID 58975878, de 12/3/2024, e decisão ID 58975882, de 19/3/2024. em Embargos de Declaração). Ocorre que não era o recurso cabível para a espécie, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. As decisões impugnadas, por serem decisões interlocutórias agraváveis, não estão cobertas pela preclusão diferida. Neste sentido a lição do professor José Miguel Garcia Medina: “(...) As decisões interlocutórias, de acordo com o CPC/2015, podem ser impugnadas: (1.o) por agravo de instrumento, nos casos previstos em lei (cf. art. 1.015 do CPC/2015); (2.o) por apelação (ou contrarrazões de apelação), quando a decisão a respeito das questões resolvidas na fase de conhecimento não comportar agravo de instrumento (cf. § 1.o do art. 1.009 do CPC/2015). (...) Decidiu-se que ‘a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2o, CPC/2015.’ Assim, ‘no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento’ (STJ, REsp 1.698.344/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 22.05.2018).” (MEDINA, José Miguel Garcia. Código de Processo Civil Comentado – versão ebook, Editora Thomson Reuters Brasil, 2024. RL 1192/1.1193). Ainda que superada a questão da inadequação do recurso interposto, extrai-se dos autos que tanto o pedido da autora de anulação do exame psicotécnico quanto a determinação do c. STF de realização de novo exame foram comprovados e integralmente atendidos. Assim, o pedido do apelo inova e desborda das questões discutidas no presente feito. A nomeação e a posse não dependem, exclusivamente, da aprovação da candidata; também devem ser respeitadas, além das normas do Edital, a discricionariedade e a conveniência da Administração. Mesmo que se considerasse, em tese, eventual ilegalidade ou preterição da candidata, nos termos do Tema 784 do STF, a questão deve ser discutida e comprovada em instância e autos próprios. Por fim, destaco que foram preservados o contraditório e a ampla defesa. A apelante teve a oportunidade de manifestar-se sobre a inadequação da via eleita e a coisa julgada (ID 58975872 e ID 58975875), após determinação do juízo (ID 58975870). Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC, não conheço do apelo de Eliane Ferreira de Oliveira. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator